Tribunal: STF
Processo: ARE 1412696
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, a qual confirmou a sentença que julgou insuficiente o tempo contributivo para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, LIII e LIV; 98, I, e § 1º; e 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 11):



    “(...) mesmo que não tenha havido o recolhimento das contribuições previdenciárias em tempo próprio, ou que este tenha ocorrido em valor inferior ao previsto, é direito do contribuinte individual ter computado período trabalhado sem recolhimento, bastando, para tanto, que manifeste seu interesse em indenizar a autarquia previdenciária, manifestação essa que fora devidamente realizada na via administrativa, e, na judicial, porém, em nenhuma das oportunidades o Requerente logrou êxito.”



    A Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, p. 1-4):



    “O dever legal de comprovação da atividade e correspondente recolhimento previdenciário compete àquele que se inscreveu na condição de contribuinte individual (autônomo, empresário, etc.) e não ao INSS - art. 30, II, da Lei 8.212/91: “II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência.”. 



    Assim, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é do próprio segurado contribuinte individual. 



    (…)



    Assim, considerando que a parte autora recolheu em alíquota inferior (sem complementação), entende-se pela exclusão do direito ao cômputo do tempo para fins de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. 



    Ainda, prejudicado o pedido subsidiário para que seja oportunizado manifestar-se sobre a reafirmação da DER, pois já houve encerramento da instrução, além de que não houve reconhecimento de nenhum período.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO PRO-LABORE. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. (...) 2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. (…) AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 5. Agravo Regimental desprovido.” (ARE 680.969-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13.8.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME PRÓ-LABORE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I II Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. III Agravo regimental improvido.” (ARE 658.763-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.8.2012). 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente